Tribunal: TJES
Processo: 5007565-89.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007565-89.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CARMEN IZABEL VALLIATTI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007565-89.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Recorrida:
CARMEN IZABEL VALLIATTI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRA PESSOA EM NOME DA PARTE AUTORA. O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, NO VALOR DE R$ 20.525,98, PASSOU A SER DESCONTADO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EM PARCELAS MENSAIS DE R$ 559,30. A
SENTENÇA

JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, A FIM DE: A) DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE N° 266050721; B)
CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS; E C)
CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE R$ 2.237,20, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS DO BENEFÍCIO DESDE MARÇO/2023.
RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU
SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO A SER PERICIADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ALÉM DISSO, SEQUER HÁ ASSINATURA FÍSICA PARA SER PERICIADA. NO MÉRITO,

ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DIANTE DA VALIDADE DO CONTRATO, O QUAL FOI REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO FOI REALIZADO PELA AUTORA. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONFECÇÃO. A AUTORA SEQUER POSSUI CONTA NO BANCO REQUERIDO. NÃO RECEBEU NENHUMA QUANTIA REFERENTE AO VALOR LIBERADO (R$
20.525,98
). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INDEFIRO O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA A DESPEITO DE QUALQUER DEPÓSITO FEITO EM NOME DA AUTORA.

SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER

do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)